Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-35.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007134-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALEX SANDRO BARBOSA ALVES - CPF: 568.708.681-15 (APELADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil Ação de
indenização por danos morais.

Protesto indevido. Dívida quitada antes do apontamento do título para protesto. dano moral in re ipsa.
valor indenizatório fixado em patamar razoável. observância às circunstâncias da causa e atendimento à finalidade ressarcitória e punitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por dano moral em razão do protesto indevido de dívida já quitada.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar (i) se houve o pagamento da dívida antes do apontamento do título a protesto e, se for o caso, (ii) se o protesto indevido enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a prova dos autos mostra que o pagamento do débito ocorreu em data anterior à da apresentação da duplicata para protesto pela credora, tem-se por indevido protesto objeto da lide.

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “
nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1007134-35.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por

ALEX SANDRO BARBOSA ALVES, j
ulgou o pedido procedente para “
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 387,62
” e “
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença (INPC)
” (cf. Id. nº 240145723).

A apelante afirma que, “
conforme já demonstrado na peça contestatória, a parte autora, ora apelada, era titular da UC 6/105143-2, quando houve a cobrança do débito em aberto do mês de consumo de janeiro/24, com vencimento para o dia 01/03/24, no valor de R$ 387,62, e, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento,
(houve)
a negativação de seu nome
” e o “
débito discutido
(...)
foi encaminhado para protesto em 11/03/2024
(...)
, sendo o valor pago somente após a remessa
(do título)
para o cartório, qual seja, apenas no dia 11/03/24,
(...)
, dessa forma, não restam dúvidas que a inclusão ocorreu em momento anterior ao pagamento
”; no mais, ressalta que, “
conforme Lei nº 9.492/95, em seu art. 191, e Lei nº 9.492/97, art. 262, o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente. Ou seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório
”.

Sustenta que “
agiu no exercício regular de seu direito
(de credora)” e que, de todo modo, o “
apelado possui, em seu histórico, inscrições no SPC/SERASA, de forma que (mais uma) inscrição não teria o condão de macular seu nome
”, daí porque descabe a condenação indenizatória por dano moral, pelo que pede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por danos morais
(cf. Id. nº 241509683).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº
241509687, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em verificar se houve o pagamento da dívida antes ou depois do apontamento do título a protesto pela ré/apelante, e, se for o caso, se o protesto indevido enseja o dever de indenizar por dano moral.

Na sentença, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pleito indenizatório por entender que “
o autor comprov
ou
os fatos constitutivos do seu direito, visto que pagou a fatura em questão no dia 11/03/2024 (id. 148666815), pagamento
que
não foi impugnado pela parte ré
.
Por outro lado, a dívida foi apresentada a protesto no dia 12/03/2024 e efetivamente protestado no dia 15/03/2024, ou seja, em data posterior ao pagamento da fatura
”.

Embora a ré/apelante insista, nas razões recursais, em que o título (no caso, duplicata) “
foi encaminhado para protesto em 11/03/2024
(...)
, sendo o valor pago somente após a remessa para o cartório
”, a
certidão emitida pelo Tabelionato que fez o protesto (cf. Id. nº 241509655) e próprio instrumento do protesto apresentado com a contestação (cf. Id. nº 241509678) mostram que o título foi apresentado para protesto no dia 12.03.2024, ou seja, no dia seguinte ao pagamento do débito em questão pelo autor/apelado, que, conforme comprovante juntado ao Id. nº 241509654, ocorreu, via pix, no dia 11.03.2024.

Conforme antiga e consolidada orientação interpretativa da jurisprudência do STJ, “
nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024), ou seja, o dano moral indenizável é presumido nessa hipótese, prescindindo de provas da lesão à caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar do ofensor; acrescento, no mais, que, embora diga que a existência de inscrições restritivas em nome do autor/apelado afaste a presunção de dano à imagem em decorrência do protesto indevido, a Concessionária/apelante não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Sobre o valor indenizatório, o arbitramento da indenização deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, assim, sob esse enfoque, sopesando as particularidades do caso concreto,
admito que a indenização fixada em R$ 5.000,00 é justo e adequado, atendendo ao dúplice caráter da indenização por dano moral, e estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. 4
- A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 99898/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DEMISSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR ZERADO – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PARÂMETRO DE FIXAÇÃO REFORMADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Na hipótese, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, de maneira que o mantenho. 7. O § 3º, do art. 20, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 8. Assim, mantenho o patamar de 15% (quinze por cento), contudo deve este incidir sobre o valor da condenação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 136711/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024